Tribunal: TCU
Processo: 033.828/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17467/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Andreza Pereira da Mota, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 033.828/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademilson Rogerio Ferreira (XXX.576.199-XX); Andreza Pereira da Mota (XXX.128.075-XX); Eloisa da Fonseca Rodrigues (XXX.271.800-XX); Greice Dias Xavier (XXX.490.380-XX); Pauline Telles da Cunha (XXX.715.850-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão da sra. Andreza Pereira da Mota, traga aos autos as escalas horárias semanais de trabalho cumpridas pela interessada junto à EBSERH e à Fundação Universidade Federal de Sergipe.